Tribunal: TJES
Processo: 5006654-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ALEGADA OBSCURIDADE – ARESTOS UTILIZADOS – NÃO RETRATAM A QUESTÃO TRATADA NOS AUTOS – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.

A
embargante alega
a existência de
obscuridade
no acórdão
embargado,

uma vez que os arestos utilizados para fundamentá-lo não tratam de qualquer prejudicialidade referente à impossibilidade de retratação pelo juízo singular.

2.
O fato de o relator originário ter juntado arestos que não retratam
minuciosamente
a questão analisada, mas que refletem ideia central do tema, que no caso em tela, é o prejuízo causado pela ausência de comunicação da interposição do agravo de instrumento, não gera obscuridade da decisão, mesmo porque acórdão embargado não se limitou a invocar o precedente sem demonstrar que o caso em julgamento se ajusta aos mesmos.
Ao contrário,
entende-
se
ter havido prejuízo à realização do juízo de retratação por parte do magistrado singular, justamente em razão da ausência da comunicação prevista pelo art. 1.018, §2º do CPC/15.

3.

Sendo assim, o fato de a ora embargante considerar que a jurisprudência da qual lançou mão o voto condutor do acórdão embargado não se presta a fundamentá-lo, não demonstra falta de clareza
o
u obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

4.
Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício
s
no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
a

embargante foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
obscuridade
a ser sanada nesta
via recursal
.

5
.

Recurso
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006654-84.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ALEGADA OBSCURIDADE – ARESTOS UTILIZADOS NÃO RETRATAM A QUESTÃO TRATADA NOS AUTOS – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.

A
embargante alega
a existência de
obscuridade
no acórdão
embargado,

uma vez que os arestos utilizados para fundamentá-lo não tratam de qualquer prejudicialidade referente à impossibilidade de retratação pelo juízo singular.

2.
O fato de o relator originário ter juntado arestos que não retratam
minuciosamente
a questão analisada, mas que refletem ideia central do tema, que no caso em tela, é o prejuízo causado pela ausência de comunicação da interposição do agravo de instrumento, não gera obscuridade da decisão, mesmo porque acórdão embargado não se limitou a invocar o precedente sem demonstrar que o caso em julgamento se ajusta aos mesmos.
Ao contrário,
entende-
se
ter havido prejuízo à realização do juízo de retratação por parte do magistrado singular, justamente em razão da ausência da comunicação prevista pelo art. 1.018, §2º do CPC/15.

3.

Sendo assim, o fato de a ora embargante considerar que a jurisprudência da qual lançou mão o voto condutor do acórdão embargado não se presta a fundamentá-lo, não demonstra falta de clareza
o
u obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

4.
Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício
s
no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
a

embargante foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
obscuridade
a ser sanada nesta
via recursal
.

5
.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006654-84.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A

Advogados do(a) AGRAVADO: ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A, ICARO DOMINISINI CORREA - ES11187-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos p
or

ALUMINI ENGENHARIA S/A

contra o acórdão ID 5383176, que, à unanimidade,
negou
provimento
ao
A
gravo
Interno
interposto
em face d
e

SISTERMI LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

e
manteve
a

decisão monocrática que não conheceu de anterior agravo de instrumento em razão do descumprimento do disposto no art. 1.018, §2º do CPC/15.

Irresignad
a
,
a
embargante alega em suas razões
ID 5535628, em síntese,
a existência de
obscuridade
no acórdão
embargado,

uma vez que os arestos utilizados para fundamentá-lo não tratam de qualquer prejudicialidade referente à impossibilidade de retratação pelo juízo singular.

Pugna, assim,
pela correção

dos vícios

apontad
a
s
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de
obscuridade
no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Ao
manter

decisão que não admitiu o agravo de instrumento outrora interposto por ausência de comunicação de sua interposição ao juízo de origem
,
o
relator originári
o
do acórdão, Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
,
sustentou que
conquanto não existam nos autos elementos suficientes a demonstrar o efetivo prejuízo ao exercício do contraditório, tanto que o a ora embargada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, por outro lado entendeu ter havido prejuízo à realização do juízo de retratação por parte do magistrado singular, justamente em razão da ausência da comunicação prevista pelo art. 1.018, §2º do CPC/15.

O fato de o relator originário ter juntado arestos que não retratam
minuciosamente
a questão analisada, mas que refletem ideia central do tema, que no caso em tela, é o prejuízo causado pela ausência de comunicação da interposição do agravo de instrumento, não gera obscuridade da decisão, mesmo porque acórdão embargado não se limitou a invocar o precedente sem demonstrar que o caso em julgamento se ajusta aos mesmos.

Sendo assim, o fato de a ora embargante considerar que a jurisprudência da qual lançou mão o voto condutor do acórdão embargado não se presta a fundamentá-lo, não demonstra falta de clareza
o
u obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão
recorrido
, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício
s
no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
a

embargante foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
obscuridade
a ser sanada nesta
via recursal
.

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.